Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-18.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR DO AUTOMÓVEL. CONVERSÃO EM LOCAL PROIBIDO. (ART. 207, CTB). MOTOCICLISTA. ULTRAPASSAGEM PELA CONTRAMÃO/FAIXA DE DIVISA CONTÍNUA (ART. 203/186, CTB). CONTRIBUIÇÃO RECÍPROCA. CULPA CONCORRENTE (ART. 945, CC). DANOS MATERIAIS. TABELA FIPE (50%). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu a culpa concorrente pelo sinistro ocorrido em 14/04/2025, na DF001 (Barragem do Paranoá), condenando o recorrente ao pagamento de R$ 9.662,60 (50% do valor FIPE da motocicleta YAMAHA/FZ25, mês do evento), com correção e juros, e indeferindo pedidos de danos morais e lucros cessantes.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência econômica. Contrarrazões apresentadas.
3. No caso, é incontroverso o local e a data do acidente (DF001, km próximo à Barragem do Paranoá, em 14/04/2025), bem como os veículos envolvidos (TOYOTA/ETIOS – recorrente; YAMAHA/FZ25 – recorrido).
4. O Laudo de Perícia Criminal (ID 81798581), confirma a colisão e descreve as avarias compatíveis, mas não reconstrói a dinâmica por ter sido o local desfeito para garantir a fluidez do tráfego. Há boletim de ocorrência, croqui/fotos panorâmicas e parecer da associação de proteção (Grupo Ello).
5. Pelos documentos coligidos, depreende-se que o automóvel do recorrido realizou transposição/retorno em local proibido, enquanto a motocicleta do recorrente trafegava pelo corredor/contramão sobre faixa contínua, circunstâncias que convergem para a concorrência de culpas.
6. Ao acessar/atravessar a via principal, incumbia ao condutor do automóvel, aguardar oportunidade segura e respeitar a preferência de quem já circulava na DF001, sendo vedada a conversão/retorno em local proibido. Por seu turno, o recorrente motociclista não poderia transitar pela contramão/corredor em pista com faixa divisória contínua, conduta que vulnera os arts. 186, I, e 203 do CTB, contribuindo de modo relevante para o evento danoso.
7. Ausente prova técnica conclusiva de dinâmica (por desfazimento do local), o conjunto documental e fotográfico e as versões nos autos conduzem, com segurança, ao partilhamento da responsabilidade, nos termos do art. 945 do Código Civil (culpa concorrente). Assim decidiu a sentença, em proporção de 50% para cada parte, solução razoável e juridicamente adequada ao acervo probatório.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.